Tribunal: TCU
Processo: 039.922/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com anteprojeto de Instrução Normativa para estabelecer normas atinentes à tomada e à prestação de contas do exercício orçamentário e financeiro dos administradores e responsáveis da Administração Pública Federal, com a revogação das IN-TCU no 63/2010 e 72/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de proposta de instrução normativa acerca das normas que regem a organização e a apresentação de tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, bem como sua autuação para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de instrução normativa em anexo; 9.2. arquivar o presente processo.